Tribunal: TCU
Processo: 005.874/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2506/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se originalmente de representação, formulada pela então Secex-MS, derivada do TC Processo 013.483/2014-5 , a respeito de possíveis irregularidades na gestão do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap), anteriormente denominado Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (HU/UFMS); Considerando que, após diversas diligências e instruções, o objeto da representação foi expandido, passando a abranger, também, o Pregão 022/2010 e o Pregão 80/2010, ambos para aquisição de cardioversores desfibriladores implantáveis com ressincronizadores cardíacos (CDI-Rs), entre outros materiais e dispositivos; Considerando que, após novas diligências, não restaram comprovados os indícios de irregularidade suscitados pela unidade instrutora; Considerando a impossibilidade de se comprovar, utilizando as ferramentas de que esta Corte dispõe, que os dispositivos CDI-Rs não teriam sido efetivamente implantados; Considerando que a possível não implantação dos CDI-Rs adquiridos por meio dos Pregões 022/2010 e 80/2010 é objeto de investigação pela Polícia Federal; Considerando que a gestão posterior do Humap alterou o modelo de aquisição das órteses, o que mitiga o risco de não implantação dos CDI-Rs quem venham a ser adquiridos; Considerando que não sobressaem os requisitos risco, materialidade e relevância que justifiquem o prosseguimento do processo neste Tribunal, conforme exame sumário empreendido pela secretaria instrutora (peça 86), nos termos do disposto no art. 106, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, e art. 106, caput , §§ 3o e 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação, considerar prejudicada a continuidade do seu exame e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.874/2015-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43); Oswaldo de Jesus Ferreira (XXX.430.927-XX). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/MS (00.414.607/0022-42). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.7. Representação legal: Priscilla Correia Simões (21.815/OAB-PB), Marcelo Ferreira Soares Raposo (13.394/OAB-PB) e outros, representando Oswaldo de Jesus Ferreira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: comunicar os fatos ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para adoção das providências internas de suas alçadas e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para Controladoria-Geral da União, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação (peça 1 a 4), deste acórdão, e da instrução da secretaria especializada (peça 86).